Tribunal: TJSP
Processo: 1035224-29.2017.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Servidora pública estadual – Saúde – Gratificação de plantão – Retorno dos autos nos termos art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do RE no 870.947/SE – Acórdão que manteve a sentença em consonância com o decidido no Tema 810 pelo STF – Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1035224-29.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada REGIANE CRISTINA
BELLINASSI MORENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DECISÃO MANTIDA. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035224-29.2017.8.26.0602 -Voto no
2
Voto no 40.102
Apelação Cível n° 1035224-29.2017.8.26.0602
Comarca: SOROCABA
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Apelante(s): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado(s): REGIANE CRISTINA BELLINASSI MORENO
Servidora pública estadual Saúde Gratificação de plantão
Retorno dos autos nos termos art. 1.040, II, do CPC, para eventual
adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o
julgamento do RE no 870.947/SE
Acórdão que manteve a
sentença em consonância com o decidido no Tema 810 pelo STF
Decisão mantida.

Cuida-se de ação manejada por Regiane
Cristina Bellinassi Moreno em face de Fazenda do Estado de São
Paulo, objetivando a inclusão dos valores pagos a título de plantões
no cálculo do 13o salário e férias acrescidas do terço constitucional.
A sentença de fls. 144/147 prolatada pela Juíza
Karina Jemengovac Perez julgou procedente o pedido para
determinar a inclusão das importâncias pagas a título de plantão, na
base de cálculo do 13o salário, férias e terço constitucional,
apostilando-se, bem como condenar a ré ao pagamento dos
valores em atraso, observada a prescrição quinquenal, corrigidos
desde quando devidas pelo IPCA-E e juros a partir da citação, pelo
índice da caderneta de poupança, arcando a Ré com o
pagamento de custas, despesas processuais e honorários fixados em
10% sobre o valor da causa.
O Acórdão de fls. 190/198 negou provimento aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035224-29.2017.8.26.0602 -Voto no
3
recursos oficial e ao da Fazenda do Estado.
A
Fazenda
do
Estado
manejou
Recurso
Extraordinário (fls. 201/207).
Os autos foram devolvidos pelo Presidente da
Seção de Direito Público para adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão em face do julgamento do mérito do RE no
870.847/SE (Tema no 810 , STF, Dje de 26.09.2018).
É o relatório.
Quanto aos juros de mora e correção monetária,
a tese firmada pela Corte Suprema no âmbito do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE foi no sentido de que “1) O art. 1oF da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos
de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035224-29.2017.8.26.0602 -Voto no
4
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o
julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.” (STF, RE no
870.947/SE, rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Repercussão Geral Tema
no 810, julgado em 20.09.2017).
Posteriormente, melhor elucidando o alcance do
V. Acórdão do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, surgiu, então, o r.
decisum tomado em sede de Recurso Repetitivo, Tema no 905, no
julgamento do REsp no 1.492.221/PR perante o Colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA
NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA
LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES
JURÍDICAS FIXADAS. (...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a
servidores
e
empregados
públicos.
As
condenações
judiciais
referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam se aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
Como se vê, a sentença está em consonância
com o decidido no Tema no 810 pelo STF, e foi mantida pelo
Acórdão de fls. 190/198, não merecendo qualquer adequação.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min.
Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035224-29.2017.8.26.0602 -Voto no
5
Em face do exposto, mantém-se a decisão de
fls. 190/198.
MARREY UINT
Relator